Tribunal: TJPA
Processo: 0001646-94.2018.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001646-94.2018.8.14.0019

APELANTE: VANISSON FAVACHO FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEI Nº 11.343/2006. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO. INVIABILIDADE. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. CONTRADIÇÃO NA SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. PROVIMENTO PARCIAL.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Vanisson Favacho Ferreira contra sentença que o condenou à pena de 03 anos de reclusão e 66 dias-multa pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006).

II. Questão em discussão

A defesa busca a absolvição do apelante sustentando a excludente de culpabilidade por coação moral irresistível, alegando que o réu teria sido ameaçado por um terceiro para realizar o transporte.

Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei de Drogas) ou a redução da pena ao patamar mínimo, aplicando-se a fração máxima de 2/3 referente ao tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir

A tese de coação moral irresistível foi rejeitada por ausência de lastro probatório idôneo, uma vez que a defesa não indicou testemunhas, dados do suposto coator ou atos concretos de constrangimento, baseando-se apenas na autodefesa isolada do réu.

O pedido de desclassificação para consumo é inviável, pois a apreensão de 1,400 kg de maconha é manifestamente incompatível com a condição de usuário, configurando a conduta de "transportar" entorpecente para entrega a terceiros.

No que tange à dosimetria, verificou-se uma contradição na sentença: o magistrado reconheceu o direito do réu à redução de 2/3 pelo tráfico privilegiado, mas aplicou apenas 1/3 sem fundamentação adicional. Assim, impõe-se a aplicação da fração mais benéfica de 2/3 sobre a pena intermediária.

Em observância ao princípio do non reformatio in pejus, manteve-se a pena de multa em 66 dias-multa, apesar de o mínimo legal previsto ser superior, dado que o recurso é exclusivo da defesa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena definitiva para 01 ano e 06 meses de reclusão, em regime aberto, e 66 dias-multa, mantida a substituição por penas restritivas de direitos.

Tese de julgamento:

A coação moral irresistível exige comprovação efetiva pela defesa, não bastando alegações genéricas.

A expressiva quantidade de droga apreendida impede a desclassificação para uso pessoal.

Reconhecido o direito ao tráfico privilegiado e indicada a fração de 2/3 na fundamentação, esta deve prevalecer sobre cálculo divergente e não fundamentado no dispositivo.

Dispositivos relevantes:
Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4º; Código Penal, art. 22; Código de Processo Penal, art. 156.

Julgados relevantes:

TJ-PR 00294435920258160014 Londrina, Relator.: substituto Pedro Luis Sanson Corat, Data de Julgamento: 09/11/2025, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/11/2025

STJ, AgRg no AREsp 2671790 CE; STJ, Súmula nº 7; TJPR, Apelação Crime 0006745-15.2019.8.16.0129.

Acórdão:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ______ e ______ do mês de __________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pero Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0001646-94.2018.8.14.0019

ORIGEM: JUÍZO DA COMARCA DE CURUÇÁ E TERRA ALTA/PA

APELANTE: VANISSON FAVACHO FERREIRA

DEFENSOR PÚBLICO: ANDERSON ARAÚJO DE MEDEIROS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

1º PROCURADOR DE JUSTIÇA CRIMINAL: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

REVISOR: DES. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
VANISSON FAVACHO FERREIRA,
contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Comarca de Curuçá e Terra Alta/PA, que julgou procedente a denúncia, condenando o Apelante à
pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006,
convertida em duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

O Ministério Público ofereceu denúncia contra o acusado em
08 de outubro de 2018
, imputando-lhe a prática do crime de
tráfico de drogas.

Os fatos narrados na peça acusatória ocorreram em
28 de março de 2018
, quando o réu foi interceptado por uma guarnição da Polícia Militar na comunidade de Vista Alegre, em Curuçá/PA, transportando
1,400 kg de maconha
em um isopor em sua motocicleta.

Após a notificação do acusado em outubro de 2018, a Defensoria Pública apresentou
resposta à acusação
em agosto de 2019. A denúncia foi formalmente recebida pelo juízo em
05 de setembro de 2019
, momento em que foi designada a audiência de instrução e julgamento.

Na audiência realizada em
23 de janeiro de 2020
, foram ouvidas as testemunhas de acusação e defesa, além do interrogatório do réu.

Em sede de memoriais, o Ministério Público pugnou pela
procedência total da denúncia
, reiterando que a autoria e materialidade estavam comprovadas pelo laudo toxicológico definitivo e pelos depoimentos policiais.

A defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição pela excludente de culpabilidade ou, subsidiariamente, a aplicação do
tráfico privilegiado
.

Em
02 de agosto de 2024
, o juízo da Vara Única de Curuçá proferiu sentença
condenatória
, fixando a pena definitiva em
03 anos de reclusão e 66 dias-multa.
O regime inicial fixado foi o
aberto
, e a pena privativa de liberdade foi substituída por duas
penas restritivas de direitos
: prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

A defesa interpôs
recurso de apelação (23/01/2025)
, buscando a absolvição ou a redução da pena ao patamar mínimo legal, com a aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima de
2/3
.

O Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo improvimento do recurso em suas contrarrazões (04/06/2025).

Contudo, a
1ª Procuradoria de Justiça Criminal
, atuando em segunda instância, emitiu parecer (22/07/2025) pelo
parcial provimento
da apelação. O órgão ministerial de cúpula recomendou a manutenção da condenação, mas defendeu que a causa de diminuição do tráfico privilegiado seja elevada para o grau máximo (2/3), por entender que não houve fundamentação adequada na sentença para a aplicação de uma fração inferior.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito.

Pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DO MÉRITO: COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL E CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO

A defesa pleiteia a absolvição do apelante, sustentando a excludente de culpabilidade por
coação moral irresistível
, sob a alegação de que o réu teria sido ameaçado por um terceiro conhecido como "Bizu" para realizar o transporte da substância entorpecente.

A tese de
coação moral irresistível
(Art. 22 do CP) configura-se quando o agente pratica o delito sob o constrangimento de ameaça grave e atual, de tal intensidade que sua vontade é anulada, tornando impossível a exigência de conduta diversa. Para o seu reconhecimento, no entanto, é
imprescindível a comprovação efetiva
de que a coação foi, de fato, irresistível.

No caso em apreço, verifico que a defesa
não apresentou qualquer lastro probatório
idôneo para sustentar a referida excludente, baseando-se apenas na autodefesa do réu. Conforme os autos indicam:

1.

O apelante limitou-se a afirmar que "foi ameaçado", mas
não indicou testemunhas
que pudessem corroborar tal fato;

2.

Não foram fornecidos dados mínimos
, como endereço ou identificação civil, da pessoa denominada "Bizu", o que impediu qualquer investigação sobre a veracidade da ameaça;

3.

Não houve a descrição de atos concretos
de constrangimento que caracterizassem a irresistibilidade da coação.

A jurisprudência possui entendimento consolidado de que a
coação moral irresistível deve ser comprovada pela defesa
, não sendo suficientes alegações genéricas e desprovidas de suporte probatório. A ausência de elementos concretos demonstra que a ação do réu foi
voluntária e consciente
, o que afasta a possibilidade de absolvição. Neste sentido:

Direito penal e direito processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas no interior de estabelecimento prisional. Recurso conhecido e desprovido. alegação de coação moral irresistível e desconhecimento da ilicitude da conduta. I. Caso em exame1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de tráfico de drogas, ao ser flagrado com 52 gramas de maconha e 40 gramas de cocaína no interior do Centro de Reintegração Social de Londrina, onde cumpria pena. O réu alegou que não tinha conhecimento da ilicitude das substâncias e que foi coagido a transportá-las devido a uma dívida com outro detento. A sentença impôs pena de 7 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão, além de multa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas no interior de estabelecimento prisional deve ser mantida, considerando as alegações de coação moral irresistível e a desclassificação do crime para posse de drogas para consumo pessoal. III. Razões de decidir 3. A materialidade do crime de tráfico de drogas foi comprovada por meio de documentos e depoimentos de agentes penitenciários que encontraram substâncias entorpecentes na posse do réu. 4. O réu não apresentou provas suficientes para sustentar a alegação de coação moral irresistível, e sua versão não foi corroborada por elementos probatórios. 5. A quantidade de drogas apreendidas e as circunstâncias da apreensão indicam a intenção de tráfico, não sendo plausível a alegação de que se tratava de consumo pessoal. 6. A reincidência do réu e os maus antecedentes justificam a pena aplicada e a manutenção do regime fechado. 7. Honorários advocatícios foram fixados em razão da atuação do defensor dativo na fase recursal. 8. É caracterizado o crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, quando o agente é flagrado na posse de substâncias entorpecentes em estabelecimento prisional, independentemente da quantidade, se houver indícios de destinação à mercancia, não sendo suficiente a alegação de posse para consumo pessoal para desclassificar a conduta criminosa. IV. Dispositivo 9. Apelação conhecida e desprovida, mantendo a condenação de VALDECI CARNEIRO FARIAS pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei nº 11 .343/2006, com arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, III; CP, art . 59; CPP, art. 156.Jurisprudência relevante citada: TJPR, Apelação Crime 0006745-15.2019 .8.16.0129, Rel. Desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, 5ª C.Criminal, j. 22.08.2020; TJPR, Apelação Criminal 0003379-66 .2015.8.16.0174, Rel . Desembargador Eugenio Achille Grandinetti, 3ª C.Criminal, j. 27.07 .2020; TJPR, Apelação Criminal 0000375-90.2018.8.16 .0117, Rel. Desembargador Rui Portugal Bacellar Filho, 4ª C.Criminal, j. 04 .07.2022; Súmula nº 7/STJ; Súmula nº 83/STJ.

(TJ-PR 00294435920258160014 Londrina, Relator.: substituto pedro luis sanson corat, Data de Julgamento: 09/11/2025, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/11/2025)

Ademais, a apreensão de
1,400 kg de maconha
em posse do réu, aliada aos depoimentos uníssonos dos policiais militares que efetuaram o flagrante em atitude suspeita, ratifica a autoria e a materialidade do crime de tráfico. A narrativa defensiva, portanto, mostra-se isolada do conjunto probatório colhido durante a instrução processual.

Ante o exposto,
rejeito a tese de coação moral irresistível
e o consequente pedido de absolvição, mantendo a condenação do apelante nos termos da sentença de primeiro grau.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO

A defesa pleiteia, entre outros pedidos, a
desclassificação da conduta para o crime de posse para consumo pessoal
, previsto no Art. 28 da referida Lei.

A pretensão de desclassificação para o crime de uso não encontra respaldo no conjunto probatório colhido durante a instrução processual.

O apelante foi flagrado transportando a quantia de
1,400 kg (um quilo e quatrocentos gramas) de maconha
. Tal volume é manifestamente
incompatível com a condição de mero usuário
, não havendo elementos que permitam o enquadramento da conduta no Art. 28 da Lei de Drogas. O magistrado sentenciante também destacou que a quantidade é suficiente para caracterizar o tráfico propriamente dito.

O crime de tráfico é de ação múltipla ou conteúdo variado, consumando-se com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo penal, como "transportar" ou "trazer consigo". No caso, o réu
confessou em juízo que estava transportando a droga
a pedido de um terceiro (conhecido como "Bizu") para realizar uma entrega na localidade de Ananim. O ato de transportar entorpecente para entrega a terceiros, ainda que de forma gratuita ou sob alegada pressão, subsume-se perfeitamente ao crime de tráfico.

O entorpecente estava acondicionado em um isopor enquanto o réu pilotava uma motocicleta. Os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão foram uníssonos em confirmar que o apelante agia em
atitude suspeita
, tendo inclusive ultrapassado a viatura policial antes da abordagem.

A jurisprudência pátria reforça que a prova da autoria e materialidade, aliada à confissão de transporte e aos depoimentos policiais, impede a desclassificação da conduta. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) orienta que a natureza e a quantidade da droga são elementos idôneos para modular a resposta penal e caracterizar a gravidade da conduta.

Nesse sentido, colaciona-se o entendimento mencionado:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMEN TAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou parcialmente prejudicado o agravo em recurso especial e conheceu em parte do agravo para não conhecer do recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas. 2. A defesa pleiteia a desclassificação da conduta do réu para a prevista no art. 28 da Lei de Drogas, alegando que a quantidade de droga apreendida era para consumo pessoal e que não seria necessário o reexame de provas. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a conduta do réu pode ser desclassificada de tráfico de drogas para uso pessoal, considerando a quantidade de droga apreendida e as circunstâncias do flagrante. III. Razões de decidir 4. As instâncias ordinárias concluíram que a quantidade de droga apreendida, a forma como acondicionada a droga e o contexto probatório analisado em seu conjunto indicam a prática do crime de tráfico de drogas, não sendo cabível a desclassificação para uso pessoal. 5. A revisão do entendimento para desclassificar a conduta do agravante implicaria em revolvimento fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 6. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, para a configuração do delito de tráfico, basta a subsunção da conduta a um dos verbos do art. 33 da Lei 11.343/06, sendo desnecessária a comprovação da comercialização da droga. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado pela Súmula 7 do STJ. 2. A configuração do delito de tráfico não exige a comprovação da comercialização da droga, bastando a subsunção a um dos verbos do art. 33 da Lei 11.343/06". Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33; Súmula 7/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1 .361.484/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/6/2014; STJ, AgRg no AREsp 2 .441.372/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024; STJ, AgRg no AREsp 2 .491.346/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024.

(STJ - AgRg no AREsp: 2671790 CE 2024/0222174-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2024)

Ainda, conforme destacado no parecer da Procuradoria, a alegação de uso pessoal deve ser afastada quando os elementos circunstanciais (como o peso total de 1.400g) apontam para a destinação comercial ou entrega a terceiros.

Rejeito a tese de desclassificação para consumo, mantendo a condenação pelo crime de tráfico de drogas, nos termos da sentença de primeiro grau.

DA DOSIMETRIA-TERCEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA

Neste ponto, a defesa requer a revisão da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, especialmente quanto ao patamar da redução.

Ao analisar a sentença, verifico que o juízo de primeiro grau reconheceu expressamente que o réu preenche os requisitos legais, afirmando que este possui direito ao benefício "na medida de
2/3 (Dois terços)
". Contudo, na terceira fase do cálculo, o magistrado aplicou, sem fundamentação adicional, a fração redutora de apenas
1/3
, resultando na pena de 03 anos. Essa contradição entre a fundamentação e o dispositivo da sentença deve ser sanada em favor do apelante.

Passo ao
recalculo da pena
, mantendo os critérios favoráveis estabelecidos na origem:

1.

Primeira Fase:
Mantenho a pena-base fixada no mínimo legal de
05 anos de reclusão e 100 dias-multa
.

2.

Segunda Fase:
Em razão da atenuante da confissão, a pena intermediária permanece em
04 anos e 06 meses de reclusão
(correspondente a 54 meses) e 100 dias-multa.

3.

Terceira Fase:
Aplico agora a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas na fração de
2/3
, conforme o direito subjetivo já reconhecido ao réu.

Dessa forma, reduzindo a pena em 2/3, a reprimenda definitiva será fixada em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
.

Observo, porém, que o Magistrado a quo reduziu a pena de multa, ficando-a em 66 (sessenta e seis) dias-multa, o que, a priori, seria ilegal, posto que o dispositivo legal estabelece que a pena de multa mínimo é de 500 (quinhentos) dias-multa, e após aplicação da causa de diminuição em 2/3, restaria fixada em 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. Como o recurso é da defesa, e em atenção ao princípio do non reformatio in pejus, mantenho a pena de multa em
66 (sessenta e seis) dias-multa
.

Mantenho o
regime inicial aberto
para o cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por
duas penas restritivas de direitos
, nos moldes já definidos pelo juízo
a quo
.

Por todo o exposto, conheço do recurso e dou-lhe
parcial provimento
, para modificar a pena do recorrente
VANILSON FAVACHO FERREIRA,
agora definida em definitivo em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
e pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa,
nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 05/03/2026